Tribunal: TJDFT
Processo: 0728058-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728058-29.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente pela parte agravante por ausência de recolhimento do preparo no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção quando o recolhimento do preparo recursal não é feito no prazo concedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente deve recolher as custas no prazo legal após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de deserção. 4. A suspensão da exigência de preparo aplica-se exclusivamente aos casos em que o agravo interno é interposto contra a própria decisão que confere prazo para o recolhimento do preparo. 5. A ausência de recolhimento do preparo conduz ao não conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A tese de que recursos voltados exclusivamente à discussão sobre a justiça gratuita estariam automaticamente dispensados do preparo contraria a disciplina legal e compromete o equilíbrio do sistema recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça impõe ao recorrente o dever de recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção. 2. A inobservância do comando legal de recolhimento das custas atrai a aplicação automática da sanção de deserção, sem margem para interpretação extensiva.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7o; 101, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.186.400, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.6.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.438.759, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.5.2024. O recorrente alega violação aos artigos 99, §7o, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido, ao validar a decisão monocrática que decretou a deserção do recurso sem franquear à insurgente a oportunidade de efetuar o recolhimento simples, subverteu completamente a lógica do sistema, configurando error in procedendo. Afirma ter sido indevida a aplicação da sanção de deserção de forma automática. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ sob o no 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 99, §7o, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A deserção do recurso foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC e da Súmula 187 do STJ, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.” (AREsp n. 2.859.871/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Além disso, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78445857. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003